Tribunal: STF
Processo: SL 853
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-02-01
Data de publicação: 2017-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. PREFEITO MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE CARGO ELETIVO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. RECONDUÇÃO. EXAURIMENTO DO MANDATO POPULAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.